Tribunal: TJDFT
Processo: 0721253-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721253-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS BARBOSA CAVALCANTE AGRAVADO: HUMBERTO BARBOSA D E S P A C H O Diante do teor do Ofício n. 468/2025/2aVFOS (ID 72582580), que informa sobre o levantamento do valor objeto do presente agravo de instrumento, INTIME-SE o agravante para que se manifeste sobre o eventual interesse na manutenção do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator